Tribunal: TJPA
Processo: 0018839-64.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018839-64.2015.8.14.0040

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. TERMO INTERRUPTIVO. TEMA 383 STJ. DATA DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. CRÉDITOS NÃO PRESCRITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de
recurso de apelação
, interposto contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os embargos e extinguiu o processo com resolução de mérito por entender não incidente a prescrição originária da pretensão;

2. A controvérsia recursal reside no termo interruptivo do prazo prescricional originário do débito tributário, matéria enfrentada pelo
STJ, no julgamento de recursos representativos de controvérsias sobre execução fiscal (REsp. 1.120.295/SP), que firmou o entendimento consignado no Tema 383 - O exercício do direito de ação faz cessar a prescrição;

3. O termo interruptivo da prescrição originária consiste na data de ajuizamento da execução fiscal, de modo que, tendo a constituição definitiva do crédito exigido ocorrido em 11/4/2009, e a correspondente ação executiva sido proposta em 11/3/2014, decerto não transcorreu o quinquênio prescricional na espécie, pelo que deve ser mantida a sentença;

4. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento
ao apelo,

para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor. Tudo nos moldes da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 28/06/2021 a 05/07/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 3720783), interposto por
EQUATORIAL PARÁ
contra sentença (Id. 3720780), proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos dos embargos à execução fiscal, propostos em face do Município de Parauapebas, julgou improcedentes os embargos e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição originária quinquenal do crédito tributário de ISS,
encartado nas CDAs nº 5885/2014 e 5886/2014
, haja vista sua constituição definitiva em 11/04/2009, tendo sido proferido o despacho determinando a citação somente no dia 23/05/2014. Sustenta que, nas hipóteses em que o contribuinte comunica a obrigação tributária, o crédito é exigível a partir da data do vencimento da obrigação. Defende a data do despacho inicial como termo final da contagem da prescrição e interruptivo do prazo. Requer o conhecimento e provimento do apelo com a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos do devedor e prescrita a pretensão deduzida.

Contrarrazões no Id. 3720796, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação com a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 3837832).

Manifestação do
parquet
pelo desinteresse em opinar na demanda (Id. 4081748).

Feito redistribuído à minha relatoria por prevenção, nos termos da decisão da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha (Id. 5156407).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto pela Equatorial Pará, contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, propostos em face do Município de Parauapebas, julgou improcedentes os embargos e extinguiu o processo com resolução de mérito.

A execução fiscal refere-se a créditos de ISS relativos ao exercício fiscal de 2009, encartado nas CDAs nº 5885/2014 e 5886/2014 (Id. 3720756/3720757), na ordem total de R$ 2.106,41 (dois mil cento e seis reais e quarenta e um centavos).

A controvérsia recursal reside no termo interruptivo do prazo prescricional do débito tributário, que o apelante defende consistir na data do despacho de citação do processo.

Consigno que a matéria já foi enfrentada pelo
STJ, no julgamento de recursos representativos de controvérsias sobre execução fiscal (REsp. 1.120.295/SP - Tema 383), que firmou o entendimento consignado no Tema 383, cuja tese transcrevo:

Tema 383

O exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.

De acordo com o julgado no REsp 1.120.295/SP (TEMA 383), de relatoria do Ministro Luiz Fux, no que tange ao marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo continua a escoar-se desde a constituição definitiva do crédito tributário até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

Isso porque o Código de Processo Civil, no §1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

Desta feita, o termo interruptivo da prescrição originária consiste na
data de ajuizamento da execução fiscal, o que afasta o entendimento anterior
, que tomava por base o despacho de citação, com data retroativa à propositura da ação.

O caderno processual é incontroverso acerca da data de constituição definitiva dos créditos exigidos, em
11/4/2009
, e da propositura da ação de execução fiscal nº 0002215-71.2014.814.0040, em
11/3/2014
(Id. 370756). Logo, sendo este o prazo interruptivo da prescrição originária, decerto não transcorreu o quinquênio até a data do aforamento do processo executivo.

Assim, compete a manutenção da
sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor
, já que reconhecida a exigibilidade do crédito tributário em questão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo,

para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 28 de junho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/07/2021